Tribunal: STF
Processo: Rcl 17905
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR AVULSO. RECEBIMENTO E QUANTIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.